Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706252-06.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE BRAZ GADELHA IMPETRANTE: GERALDO DIVINO DURÃES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GERALDO DIVINO DURÃES em favor de ALEXANDRE BRAZ GADELHA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA. No presente writ, o impetrante postula a extinção da punibilidade do paciente, pelo integral cumprimento da pena, ao argumento de constrangimento ilegal decorrente da inércia do Juízo da VEPERA em analisar o pedido formulado pela defesa técnica em 9/11/2022. O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, a qual foi cumprida integralmente em 4/3/2021. Requer, em liminar, seja declarada extinta a punibilidade da pena imposta ao paciente. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. No caso, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). Em 6/2/2020, o paciente progrediu ao regime aberto e, em 28/2/2020, foi beneficiado com prisão domiciliar. Em 23/8/2021, diante da notícia de que o paciente não foi localizado em sua residência em três oportunidades – 28/3/2020, 3/6/2021 e 21/7/2021 –, pela equipe de fiscalização de custodiados, a MM. Juíza da VEPERA determinou a intimação de ALEXANDRE para apresentar justificativa, no prazo de 30 dias. Em 9/11/2022, a defesa do paciente apresentou suas justificativas para as apontadas ausências, bem como colacionou documentação comprobatória e requereu a extinção da punibilidade da pena imposta ao paciente. Em consulta ao SEEU, verifica-se que, até o presente momento, o Juízo da VEPERA não se manifestou acerca das justificativas apresentadas e do pedido veiculado pela defesa do paciente. No entanto, a despeito dos argumentos expostos pelo impetrante, nesse juízo inicial, não reputo ser caso de concessão de liminar, pois ausentes elementos que evidenciem desídia da autoridade judicial na condução do feito. O exame da causa extintiva da punibilidade, diante da notícia de eventuais faltas disciplinares praticas pelo paciente durante o cumprimento da pena em regime domiciliar, recomenda o aguardo das informações a serem prestadas pelo Juízo da Execução e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador